Tribunal: STF
Processo: RE 316882
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITARES DA AERONÁUTICA.
CRITÉRICOS DIFERENCIADOS DE PROMOÇÃO PARA MILITARES DO SEXO FEMININO
 E MASCULINO: POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
I. - A adoção de critérios diferenciados para a promoção
de militares masculinos e femininos da Aeronáutica não ofende o
princípio da isonomia, porquanto esses militares integram carreiras
distintas, regidas por estatutos próprios.
II. - Agravo não
provido.